Tribunal: TJDFT
Processo: 0701697-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA. REAJUSTE DE 84,32%. PLANO COLLOR. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. GARANTIA DA RECOMPOSIÇÃO DO PODER AQUISITIVO DA MOEDA. JUROS DE MORA. ÍNDICES. TEMA 905/STJ. ELABORAÇÃO DO CÁLCULO COM A INCIDÊNCIA DO ÍNDICE DE CORREÇÃO IPCA-E A PARTIR DE 30/06/2009. SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E. RE 870.947. TEMA 810 DO STF E TEMA 905 DO STJ. APLICABILIDADE DA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
1. Quanto aos juros de mora incidentes sobre condenação por reposição salarial em período anterior à vigência da Lei n. 11.960/2009, devem ser aplicadas as teses jurídicas estabelecidas nos Temas 491, 492 e 905, todos do STJ, conforme previsto no art. 927, inciso III, do Código de Processo Civil.
2. Na hipótese, foi aplicado o decidido no item 3.1.1 do Tema 905/STJ: “3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.”
3. A incidência do IPCA-E como índice de correção monetária e juros de mora pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Tema 905/STJ) deve permanecer até dezembro de 2021, conforme aplicado nos cálculos. Após 2021, deverá ser aplicada a Taxa SELIC, que é devida a partir da data da publicação da EC 113/2021.
4. Recurso conhecido e não provido.